Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706039-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: VELSUITE ALVES LAMOUNIER D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, o agravante se manifeste acerca da tempestividade da presente pretensão reformatória, notadamente diante da informação trazida nas razões recusais de que fora intimado da decisão agravada em 30/11/2022 – o que é corroborado pelo teor da certidão de ID origem 143961329 -, enquanto o recurso somente fora aviado em 23/2/2023 (ID 43833672). Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator